Tribunal: TJMT
Processo: 1041026-25.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041026-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA BARROS - CPF: 013.279.021-17 (APELADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ÁGUAS CUIABA S.A.

APELADO(S):

ALEXANDRE PEREIRA BARROS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– DIREITO DO CONSUMIDOR – FORNECIMENTO DE ÁGUA – TARIFA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS) CONSUMIDORAS – EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO LOCAL – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MODICIDADE DAS TARIFAS – ENRIQU
ECI
MENTO ILÍCITO DA
CONCESSIONÁRIA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – REDUÇÃO PARA A
RESTITUIÇÃO
SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVID
O

A fornecedora de água não pode multiplicar o consumo de um único hidrômetro pelo número de unidades autônomas, pois deve observar, para o faturamento do serviço, o volume real aferido, sob pena de violação ao princípio da modicidade das tarifas e possibilitar situações de enriquecimento ilícito da concessionária. Inteligência do art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/1995. Precedente do Tema Repetitivo 414, do Superior Tribunal de Justiça
.

A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é devida em dobro se comprovada a má-fé do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

ÁGUAS CUIABÁ S.A.
,
tirado contra sentença (ID
206145811)
proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por
ALEXANDRE PEREIRA BARROS
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DETERMINAR

que a requerida
refature
as cobranças com base no que foi efetivamente apontado no hidrômetro, bem como que realize o devido ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente
com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data de cada desembolso, a ser apurado em liquidação de sentença, por cálculos aritméticos.

CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

[...]

[Grifos
nossos e
do original]

Em suas razões recursais
(ID
206145826
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Repetição d
o
indébito indevida

O apelado
,
apesar de intimad
o
, não apresentou contrarrazões
, nos termos da certidão de ID
206145830
.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de
ID
206145830
, e preparo

recolhido,
nos termos da certidão de ID
206573168.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível
tirado contra sentença que

julgou parcialmente os pedidos do apelado,
condenado à
apelante
ao refaturamento e
ressarcimento do indébito em dobro,
em Ação de Repetição
de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em decorrência de cobrança
de tarifa
multiplicada pelo número de unidades
autônomas
,
baseando-se na medição de um único hidrômetro,
o que
contraria
ria
precedente do Superior Tribunal de Justiça.

A
seguir, passo ao exame da tese

suscitada pel
a

apelante
.

1.
Repetição do indébito indevida

A
apelante alega que

não tentou se enriquecer ilicitamente, às custas do apelado, pois ocorreu apenas um equívoco por parte da
ora
recorrente
.

Assevera que, ao constatar o equívoco, reparou o hidrômetro, pois estava faturando pela média
, de modo que não haveria
ilicitude
por cobrar a diferença de consumo.

Assim,
alega

a
cobrança
era
totalmente cabível
.

Por fim,
se eventualmente a tese não for acatada,
requer que seja reconhecida a restituição do indébito na forma simples.

Pois bem.

Ressai dos autos que a apelante

efetuou cobrança

de valores em duplicidade,
a título de
faturamento de água e esgoto

para comércio e residência
,
nas faturas mensais do recorrido,
baseando-se na medição de um único
hidrômetro
referente a imóvel não residencial utilizado para restaurante
.

Assevera-se, também, que a tese da apelante, no sentido de que reparou
o hidrômetro
e passou a cobrar diferença de consumo, não se coaduna com o caso em exame,
pois os
fundamentos fáticos
e a prova documental
demonstrar
a
m a cobrança indevida por multiplicação de
tarifa por
unidades de consumo
(comercial e residencial)
,
com base
em um só
hidrômetr
o
instalado
em
local
comercial
.

Ora,
a adoção do critério
utilizado pela apelante
,
baseando-se no n
úmero de
unidades (
economias
)

autônomas
de consumo
, com a consequente presunção de consumo mínimo para cada economia
(residencial e comercial, no caso)
, culmina por violar o
princípio da modicidade das tarifas
, previsto no
art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/1995
, nestes termos:

Art. 6º
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários
, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas
.
[Grifo nosso]

Ademais,
o cálculo da tarifa, com desprezo do volume de água efetivamente registrado, implica a cobrança em valor superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, configurando enriquecimento ilícito por parte da concessionária
.

A matéria
já foi objeto de fixação de tese pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no
Tema Repetitivo 414
, conforme cito:

TESE JURÍDICA FIXADA:

"
Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando
houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
".

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp n. 1.166.561/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010,
DJe
de 5/10/2010.)

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais,
é objetiva
, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do
art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor
, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por outro lado, no que tange à redução da restituição do pagamento indevido para a forma simples, com razão a apelante.
Isso porque, n
o caso em exame, constata-se
a não comprovação da má-fé por parte da
recorrente
,
o que resulta no afastamento do ressarcimento em dobro, nos termos do
art. 42, parágrafo único,
última parte,
do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
.

[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para
reformar parcialmente a sentença e
substituir o ressarcimento em dobro

para
o ressarcimento n
a forma simples, mantendo-se
inalterado o restante d
o
decisum
recorrido
, exceto quanto aos honorários advocatícios, conforme segue
.

A sucumbência passa a ser recíproca. Desse modo,
nos termos do art. 86, do CPC, o apelado suportará o pagamento dos honorários advocatícios da apelante, que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o
valor que foi afastado da condenação, qual seja, o m
ontante simples
, pago indevidamente,
que seria acrescido em dobro. Porém, a
s verbas de sucumbência devidas
pelo recorrido
ficarão com a exigibilidade suspensa, diante da concessão da gratuidade
de justiça.

A apelante, por sua vez, suportará o pagamento
reduzido
dos honorários de advogado do apelado, que incidir
ão
em 10% (dez por cento) sobre o valor
a ser
ressarcido na forma simples.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024